Tribunal: TJSP
Processo: 2095437-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da segregação preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido concluída a instrução e

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da segregação preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido concluída a instrução e prolatada a sentença de pronúncia, observando-se que a sessão plenária do tribunal do júri somente foi remarcada, justificadamente, com vistas à segurança de todos que dela participariam, inclusive dos próprios pacientes, em razão da pandemia da COVID-19. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente em homicídio qualificado, praticado em concurso de pessoas e mediante tiros desferidos contra a vítima, fato sinalizador da periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095437-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são impetrantes
ALEX SANDRO OCHSENDORF e MAYARA GIL FONSECA, Pacientes LUIZ
ALONSO PERES DAMASCENO e JEFERSON MORAES SOUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2095437-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Impetrantes: ALEX SANDRO OCHSENDORF e MAYARA GIL
FONSECA
Pacientes: Jeferson Moraes Souto e Luiz Alonso Peres
Damasceno
VOTO No 23.236
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de excesso
de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o
relaxamento da segregação preventiva dos pacientes, com a
expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Excesso de prazo
não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido
concluída a instrução e prolatada a sentença de pronúncia,
observando-se que a sessão plenária do tribunal do júri
somente foi remarcada, justificadamente, com vistas à
segurança de todos que dela participariam, inclusive dos
próprios pacientes, em razão da pandemia da COVID-19.
Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar dos pacientes, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles
imputado, consistente em homicídio qualificado, praticado em
concurso de pessoas e mediante tiros desferidos contra a
vítima, fato sinalizador da periculosidade por eles apresentada,
sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor JEFERSON MORAES SOUTO E LUIZ
ALONSO PERES DAMASCENO, contra ato do MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Tribunal do Júri do Foro da Comarca de São Vicente, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo na duração da segregação
cautelar,
pontuando
que
os
pacientes
foram
presos
preventivamente em 4 de junho de 2016, obtiveram liminarmente a
liberdade, pelo STF, no início de 2019, em sede do HC 168.638/SP
e voltaram a ser custodiados em dezembro de 2019, por ocasião do
julgamento do writ, pela Corte Máxima.
Pontuam, ainda, que a pandemia do novo
coronavírus exponencia a morosidade processual, sendo este mais
um motivo para que seja cessada a segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja relaxada a
prisão cautelar dos pacientes, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 450/455).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 458/466) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 469/471).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 4 de junho de
2016, os pacientes foram presos preventivamente, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denunciados e sendo posteriormente pronunciados como incursos
no 121, § 2o, incisos I e IV e art. 211, c.c art. 29, caput, ambos do
Código Penal.
Consoante a sentença de pronúncia (fls.
3537), no dia 3 de junho de 2016, no período da tarde, na Rua
Costa Rêgo, no 501, no município de São Vicente, os ora pacientes
e o comparsa Cristian Mariano Vigário exerciam as funções de
policiais militares, sendo que a vítima Dangelo foi por eles eleita
como alguém a receber uma “sentença de morte”.
Após a divisão de tarefas, Jeferson e Alonso
se dirigiram ao bar em que o estava o ofendido e efetuaram
disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o e matando-o.
Por sua vez, Cristian apoiou moralmente e
materialmente os executores diretos, com incentivo, apoio e certeza
da guarida e garantia de fuga, que efetivamente se concretizou.
Os pacientes foram pronunciados em 17 de
agosto de 2017 (fls. 29/34), sendo designado o dia 9 de abril de
2019 para o julgamento do tribunal do Júri (fls. 293/294).
No dia 19 de março de 2019, foi concedida a
liberdade a Jeferson, em decisão proferida em sede do HC
168.638/SP, impetrado perante o STF (fls. 307/309). Os efeitos da
decisão foram estendidos em benefício de Luiz Alonso, pelo Juízo
de origem, em 5 de abril de 2019 (fls. 345/349), observando-se que
a decisão liminar proferida no habeas corpus foi revogada, por
ocasião do julgamento do mérito do writ, sendo determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expedição de mandados de prisão em seu desfavor (fl. 393), tendo
os pacientes retornado à custódia preventiva, no mês de dezembro
de 2019.
O patrono de Jeferson e Luiz Alonso (o ora
impetrante Alex Sandro Ochsendorf) postulou, no feito originário, o
adiamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri marcada
para 9 de abril de 2019 (fls. 351/352). O ato foi remarcado para 28
de maio daquele ano (fls. 355/356) e novamente adiado, a pedido
da defesa (fls. 379/381 e 387/388), sendo agendado para 10 de
março de 2020 (fls. 394/398).
Em 12 de fevereiro de 2020, o Juízo a quo
revisou a necessidade de manutenção da prisão processual, tendo
concluído pela sua continuidade, por subsistirem hígidos os motivos
ensejadores do decreto prisional originário (fls. 403/404).
No dia 10 de março de 2020, a sessão de
julgamento foi iniciada mas não concluída, em razão da ausência
dos patronos dos pacientes (Fls. 411/412), sendo reagendada para
5 de maio p.p. e, posteriormente, remarcada para 4 de agosto p.f,
desta feita em virtude da pandemia.
Em 3 de abril p.p., o pedido de substituição
da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, formulado em
prol dos pacientes, foi indeferido nos autos principais (fls. 433/436)
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de
prazo na continuidade da segregação cautelar, porquanto o Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
quo vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento
processual.
In casu, os pacientes permaneceram presos
preventivamente em dois períodos: Jeferson esteve custodiado de
4 de junho de 2016 a 19 de março de 2019, quando lhe foi
concedida a liberdade por decisão liminar proferida em habeas
corpus impetrado perante o STF, e Luiz Alonso até o dia 4 de abril
daquele ano, quando lhe foram estendidos os efeitos do referido
decisum. Verifica-se que a sentença de pronúncia foi proferida em
17 de agosto de 2017 e, tratando-se de feito complexo, o qual
envolve mais de um réu e testemunhas protegidas, foi marcada a
sessão plenária do júri para 9 de abril de 2019, sendo o ato
remarcado por duas vezes consecutivas (para 28.05.2019 e
10.03.2020) a pedido da própria defesa, observando-se ter o Juízo
de origem adotado as providências necessárias ao regular trâmite
processual.
O segundo período de custódia cautelar dos
pacientes teve início em dezembro de 2019, pois a liminar deferida
em seu benefício foi revogada, por ocasião do julgamento do
habeas corpus, pelo STF. A sessão de julgamento pelo Tribunal do
Júri que havia sido marcada para o dia 10 de março de 2020,
apesar de ter sido iniciada, necessitou ser reagendada para 5 de
maio p.p., em razão da ausência dos patronos dos pacientes. E em
vista o prolongamento do teletrabalho neste E. Tribunal, em virtude
da pandemia, foi remarcada para o 4 de agosto p.f. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
7
vislumbra, deste modo, qualquer irregularidade no andamento
processual, especialmente ao se considerar que, em três diferentes
ocasiões, a sessão plenária não se realizou ou a pedido da defesa,
ou pelo não comparecimento dos patronos.
Desse modo, não se mostra desproporcional
o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem
ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de
prazos.
No concernente à alegação de que a
alegada morosidade processual estaria sendo exponenciada pela
pandemia, registre-se que a sessão de julgamento designada para
o dia 5 de maio p.p. somente foi remarcada, justificadamente, para
4 de agosto p.f , com vistas à segurança de todos que dela
participariam,
inclusive
dos
próprios
pacientes,
não
se
vislumbrando qualquer ilegalidade na decisão prolatada pela
autoridade impetrada.
Ademais, afigura-se necessária e adequada
a manutenção da custódia cautelar dos pacientes, com vistas à
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito a eles imputado, consistente em homicídio qualificado,
praticado em concurso de pessoas e mediante tiros desferidos
contra a vítima, fato sinalizador da periculosidade por eles
apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095437-39.2020.8.26.0000 -Voto no
8
diversas da prisão.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator